Tribunal: TJSP
Processo: 0001929-38.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000501258

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001929-38.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JADSON
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão "DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
interposta por JADSON RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, para,
mantida a condenação, afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do
§ 2o, do art. 157, do Código Penal, ante a 'novatio legis in mellius', reduzindo suas
penas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, 13 (treze) dias-
multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos."
V.U. Sustentou oralmente o Defensor Público Dr. FERNANDO RODOLFO
MERCES MORIS e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Cesar
Dario Mariano da Silva.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38807
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001929-38.2016.8.26.0348
APELANTE: JADSON RODRIGUES DA SILVA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor KLEBER LELES DE SOUZA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JADSON
RODRIGUES DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, nos autos de Processo Crime
no 0001929-38.2016.8.26.0348, às penas de 05 anos e 06 meses de
reclusão, em regime semiaberto e, 13 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, I e II, c.c. art. 65, I e III, “d”,
todos do Código Penal (fls. 134/142).
Inconformado, JADSON interpôs Apelação (fls. 158).
O recurso foi recebido (fls. 160 e 173).
Em suas Razões, pugna o Apelante por sua absolvição por
insuficiência de provas, aduzindo que, no máximo, teria concorrido para
a prática do crime, ou, ainda, requerendo a desclassificação de sua
conduta para o crime do art. 345, do Código Penal. No mais, pugna pelo
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego da faca, tendo
em vista a novatio legis in mellius (fls. 179/190).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de Contrarrazões
(fls. 195/197), pugnou pelo não provimento do recurso; e, em Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, requereu o parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
provimento da Apelação Criminal, afastando-se a causa de aumento de
pena decorrente do emprego de faca (fls. 209/216).
Houve oposição à realização do julgamento virtual
(fls. 205).
É o relatório.
JADSON foi condenado porque, no dia 24 de fevereiro de
2016, por volta das 02h00, nas proximidades da Estação Ferroviária de
Mauá, na cidade e Comarca Mauá, agindo em concurso e unidade de
desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca
contra Emídio Suzano Da Silva, R$ 130,00 em dinheiro e um celular da
marca Motorola, modelo EX108, avaliado em R$ 200,00, pertencente à
vítima.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Prisão
em Flagrante (fls. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07 e 41/43), Auto
de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 15 e 44/46), de Reconhecimento
(fls. 16), bem como pelos demais elementos do conjunto probatório.
Quanto à autoria, deve ser consignado que JADSON,
interrogado na fase policial, fez uso de seu direito constitucional ao
silêncio (fls. 04). Em Juízo, confirmou a subtração dos bens da vítima
com a utilização de uma faca, mencionando que é morador de rua, e dois
"coleguinhas" seus lhe disseram que a vítima fez um programa sexual
com um deles, e não queria pagar. Esses dois "coleguinhas" seus são
homossexuais. Diante disto, ele foi juntamente com eles na direção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
vítima, para que ele pagasse o que devia. Confirmou que havia uma
"moça" junto a eles. Disse que não conhecia a vítima e que ao encontrá-
la só "pegaram o dinheiro dele", embora, questionado, tenha ela aduzido
que não queria pagar pelo programa, razão pela qual os agentes
seguraram a vítima, tendo seu colega a derrubado. Por fim, mencionou
que houve a subtração do dinheiro e do celular da vítima, sendo,
posteriormente, abordado por policiais na companhia de seus "colegas",
que conseguiram fugir (mídia).
A vítima Emídio, ouvida na fase policial, narrou ter sido
surpreendido por quatro indivíduos que, com emprego de violência,
subtraíram seu aparelho celular e quantia em dinheiro. Disse ter sido
derrubado no chão com um chute e, ao tentar se levantar, foi ameaçado
com uma faca. Por fim, mencionou que, após diligência com a Polícia
Militar, um dos roubadores foi detido (fls. 13). Em Juízo, afirmou que
estava retornando do trabalho e, ao sair da catraca da estação de trem,
quatro pessoas a abordaram (três "rapazes" e uma "moça"), sendo que
um deles portava uma faca e a encostou em sua barriga, e os demais o
cercaram, tendo tomado um chute nas suas pernas, ocasião em que caiu.
A moça segurou seu pescoço, e o quarto indivíduo subtraiu seu celular e
dinheiro, tendo outro indivíduo o agredido novamente. Após, todos
saíram juntos, correndo em direção ao Shopping. Após levantar-se,
avistou uma viatura da polícia, tendo ingressado no veículo e seguido na
direção tomada pelos agentes, quando, então identificou os quatro
indivíduos, sendo apenas um deles preso, o que lhe apontou a faca, que
tinha cerca de 20cm. Ainda, disse que o Apelante possui a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estatura, cor de pele e fisionomia do indivíduo que o abordou com a
faca, mas o cabelo está diferente (mídia).
A testemunha Bryan Cândido Oliveira Barros, Policial
Militar, ouvida em ambas as fases da persecução penal, afirmou que o
COPOM irradiou a ocorrência de roubo a transeunte, oportunidade em
que foi até o local, encontrando a vítima, que disse que fora abordada
por quatro indivíduos, três rapazes e uma moça, os quais lhe subtraíram
o celular. Mencionou que a vítima apontou a direção para onde os
agentes teriam ido, e acompanhou os policiais na viatura, sendo que,
logo em seguida, encontraram os quatro indivíduos andando na via
pública, tendo, então ido abordá-los. No entanto, três deles se evadiram
do local, e apenas o Apelante foi detido, oportunidade em que foi
encontrado o celular da vítima. Ainda, acrescentou que o Apelante
negou a prática do crime, não se recordando se foi encontrada faca (fls.
14 e mídia).
A testemunha José Cláudio Gomes da Silva, Policial
Militar, ouvida apenas na fase policial, corroborou a narrativa de seu
colega de farda (fls. 12).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistentes as alegações da defesa técnica; a confissão
espontânea do Apelante foi corroborada pelas demais provas amealhadas
nos autos, na medida em que a vítima e o Policial Militar que atendeu a
ocorrência, o reconheceram tanto na fase policial, quanto em Juízo,
como sendo um dos autores do crime.
Não há nos autos o menor indício de que tenha a vítima e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
testemunha atribuído ao Apelante crime de que o soubesse inocente;
nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal
conclusão, devendo mesmo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Quando o crime é praticado na clandestinidade, a palavra da
vítima assume fundamental importância. Este é o entendimento que vem
sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Criminal,
como se constata dos vv. acórdãos, da lavra do Eminente
Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim
concluíram:
“... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranqüila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a
autoria e a materialidade do delito ...” (Apelação Criminal n°
993.06.051224-2, j. 19.05.2009).
“... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente para,
além das demais evidências trazidas para o caderno processual,
ensejar a condenação ...” (Apelação Criminal n° 993.05.033833-9,
j. 19.05.2009).
Ademais, vale consignar que, no caso, não há como se
reconhecer a participação do Apelante no crime de roubo, tendo em vista
que ele próprio admitiu ter segurado a vítima, enquanto o seu comparsa
efetuou a subtração de seus bens.
Ainda, também é impossível desclassificar sua conduta para
aquela prevista no art. 345, do Código Penal, tendo em vista que
somente visou minimizar o prejuízo auferido por um de seus
“coleguinhas” pelo não pagamento de um suposto “programa”.
Isso porque, além de tratar-se de eventual direito alheio, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que o próprio Apelante admitiu não ter realizado “programa” com a
vítima, sequer a conhecendo, o motivo determinante da subtração não
vai além de suas palavras que, por isoladas, no particular, não merecem
credibilidade. Não só isso, o Apelante nada disse a esse respeito perante
a Autoridade Policial.
No mais, quanto ao pleito de afastamento da majorante
decorrente do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, vale consignar que o Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em Sessão realizada aos 05.09.2018, por
Maioria de Votos, rejeitou a Arguição de Inconstitucionalidade
no 0017882-48.2018.8.26.0000, constando daquele v. acórdão:
“... Como pode-se verificar, a Lei 13.654/2018 alterou o
Código Penal e dentre tais modificações - , introduziu o parágrafo
2o-A ao artigo 157 , majorando a reprimenda em 2/3 quando o
roubo envolve o emprego de arma de fogo e na hipótese em que há
destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de
explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, no
cometimento da infração.
Ademais, como visto, a norma legal revogou o inciso I do
parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal, que aumentava em 1/3
a pena quando a violência ou ameaça fosse exercida com o emprego
de arma (lato sensu), destarte, abrangendo todo e qualquer objeto
passível de ser utilizado para a defesa ou ataque, seja ele arma
própria, como revólver, faca, espada etc., ou arma imprópria, como
pedra, barra de ferro, porrete, etc.
Questiona-se,
em
sede
de
controle
difuso,
a
constitucionalidade formal do preceito normativo que revogou a
causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do
Código Penal, sob o argumento de que teria ocorrido afronta ao
devido processo legislativo na tramitação do projeto de lei (PLS
149/2015) que resultou na promulgação da Lei 13.654/2018.
Respeitados os entendimentos diversos, tal afronta ao
processo legislativo não ocorreu, conforme será demonstrado neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
voto, observando que todas as assertivas que serão feitas estão
demonstradas, documentalmente, em publicações (inclusive vídeos
das sessões da CCJ) constantes dos sites oficiais do Senado da
República e da Câmara dos Deputados, documentos estes aos quais
tem-se acesso 'clicando' nos links constantes das notas de rodapé.
Peço vênia para embasar este voto em minucioso, cuidadoso,
metódico e percuciente artigo da lavra dos doutores Domingos Sávio
de Barros Arruda (procurador de Justiça - MP-MT - e mestre em
Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC) e
Victor Lucas Alvim (oficial de Gabinete - MP-MT - e mestrando em
Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso UFMT), que
recebeu o título 'Roubo majorado e a inconstitucionalidade formal
do artigo 4o da Lei 13.654/2018' 1
Em síntese, sustenta-se que no texto final do PLS 149/2015,
aprovado,
inicialmente,
pelos
senadores
na
Comissão
de
Constituição, Justiça e Cidadania, não constava qualquer
dispositivo revogando a majorante do emprego de arma (lato sensu)
conforme, depois, constou no artigo 4o da Lei 13.654/2018. Afirma-
se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de Redação Legislativa)
do Senado Federal foi quem, indevidamente, inseriu o dispositivo no
projeto de lei, em desacordo com aquilo que havia sido,
efetivamente, aprovado pelo Plenário daquela comissão, e que,
posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua tramitação
regular, levando consigo aquele vício, até sua promulgação,
configurando, desse modo, a inconstitucionalidade formal por
suposta afronta ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal.
Pois bem, respeitado o entendimento diverso, ao que se
vislumbra, a questão toda decorreu de um equívoco cometido pelos
responsáveis pela publicação no Diário do Senado Federal da
matéria aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, impondo-se, para tal, analisar , de modo mais detalhado,
a tramitação do projeto de lei, o que se faz consultando os sites das
duas Casas Legislativas.
Senão, vejamos2.
Afere-se que no dia 24/3/2015 foi protocolado o Projeto de
Observação : a fim de facilitar a consulta dos links apontados nestas notas de rodapé, sugere-se que seja
pressionada a tecla “CTRL” + clicando sobre o link
1https://www.conjur.com.br/2018-jun-09/opiniao-roubo-majorado-polemico-artigo-lei-136542018 . Acesso em
25 de agosto de 2018
2 Senado Federal. Atividade Legislativa. Tramitação do Projeto de Lei do Senado n° 149, de 2015 .
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120274 . Acesso em 29 de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Lei do Senado 149/2015, de autoria do senador Otto Alencar, que, a
um só tempo, criava, de um lado, duas novas causas de aumento de
pena na hipótese de crimes de roubo quais sejam, quando durante
a prática criminosa houvesse o emprego de arma de fogo ou se fosse
constatada a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o
emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo
comum (artigo 1o)
e, por outro lado, revogava a majorante
insculpida no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal,
que se referia ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com
emprego de arma (artigo 3o)3.
Verifica-se, assim, que desde a proposta inicial restava clara
a intenção do legislador de revogar a aludida causa de aumento de
pena anteriormente prevista no Código Penal.
Bem, o projeto, que tramitou na forma do artigo 91,
parágrafos 3o a 5o do Regimento Interno do Senado Federal, depois
de protocolado, foi encaminhado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator, Senador Antônio
Anastasia, emitiu parecer pela aprovação da proposta4, tal qual
apresentada pelo proponente. Nota-se no relatório, expressamente a
referência à revogação do art. 157, parágrafo 2o, inc. I, do Cód.
Penal.
A matéria foi, então, incluída na pauta da CCJ e, na sessão
do dia 13/9/2017, após a leitura do relatório do senador Antônio
Anastasia, foi concedida vista do projeto aos senadores Eduardo
Amorim e Vanessa Grazziotin, não havendo, portanto, naquela
sessão, qualquer deliberação a respeito do mérito do projeto de lei5.
A matéria voltou à pauta da sessão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, ocasião na qual a
senadora Simone Tebet apresentou Emenda MERAMENTE
ADITIVA ao PLS no 149 DE 20156, que, a rigor, nada alterou a
proposta original no ponto em que revogava a majorante insculpida
no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, senão,
vejamos :
3 https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3599802&disposition=inline Acesso em 25 de agosto
de 2018
4 https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3599811&disposition=inline Acesso em 25 de
agosto de 2018
5
Trata-se da 37a Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?5&reuniao=6590&codcol=34 (Conferir 1h37min15seg até
1h40min43seg do vídeo) Acesso em 25 de agosto de 2018
6 https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline Acesso em 25
de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMENDA - CCJ (Aditiva) (ao PLS no 149, de 2015)
Acrescente-se aos artigos 155 e 157 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 dezembro de 1940 Código Penal, na forma do art. 1o do
Projeto de Lei do Senado (PLS) no 149, de 2015, os seguintes
dispositivos:
'Art. 1o Os artigos 155 e 157 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
dezembro de 1940 Código Penal, passam a viger com as seguintes
alterações:
'Art. 155 ......................
Furto qualificado.
(...)
§ 7o - A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum.
§ 8o - A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que,
conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação,
montagem ou emprego.
Art. 157...........................
§ 2o. A pena aumenta-se de um terço até metade:
(...)
VI - se a subtração for de substâncias explosivas, ou acessórios
que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação,
montagem ou emprego.'
JUSTIFICAÇÃO

Em consonância com o objetivo deste projeto, que busca coibir a
prática de crimes realizados com o emprego de arma de fogo e
explosivos que cause perigo comum, esta emenda visa coibir,
ainda, tanto a utilização de explosivos para a prática de crimes de
furto como o próprio furto de substâncias explosivas ou acessórios
que conjunta ou isoladamente possibilitem a sua fabricação,
montagem ou emprego. Isto porque é indiscutível que a utilização
de explosivos para a prática de crimes de furto, como por exemplo
a explosão de caixas eletrônicos, é conduta que vai muito além dos
danos e prejuízos materiais que acarreta, pois coloca vidas em
risco e causa pânico na população.
Note-se que um dos motivos para o crescente número dos crimes
praticados com o uso de explosivos é a falta de tipificação própria,
que muitas vezes impede uma punição mais severa ao autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
delito.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares à
aprovação da presente Emenda Aditiva ao PLS no 149, de 2015.

Sala da Comissão,
Senadora SIMONE TEBET'
Naquela mesma sessão, o senador Antônio Anastasia
reformulou seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e,
posteriormente, o Plenário da referida Comissão aprovou7 o texto
do projeto de lei Parecer 141/20178, tal qual formulado pelo seu
proponente, com o acréscimo da citada emenda apresentada pela
senadora sul-mato-grossense. Afere-se com absoluta clareza no
texto final aprovado a revogação do art. 157, parágrafo 2o, inc. I, do
Cód. Penal.
Contudo, o Parecer 141/2017, ao ser publicado no Diário do
Senado Federal9, certamente por algum descuido, não trouxe em
seu texto o dispositivo que constava na proposta aprovada e que
previa a revogação do artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código
Penal.
A fim de melhor elucidar o ocorrido, vale transcrever os
trechos conflitantes :
'TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO No 149,
DE 2015 EFETIVAMENTE VOTADO E APROVADO NA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA DO
SENADO FEDERAL
Confiram em :
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7267047&disposition=inline
7 Trata-se da 49a Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link:
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?7&reuniao=6919&codcol=34 (Conferir 1h00min até 01h18min
do vídeo) Acesso em 25 de agosto de 2018
8 No site do Senado Federal, na seção “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 8/11/2017, pode-se fazer o
download do Parecer (SF) 141, de 2017, no qual se tem o parecer do relator, a emenda aditiva, o relatório de
registro de presença da CCJ naquela data, a lista de votação nominal, o texto final aprovado e a decisão da
comissão.
Conferir
o
seguinte
link:
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7267047&disposition=inline Acesso em 25 de agosto de 2018
9 O Parecer (SF) 141, de 2017, quando publicado no Diário do Senado Federal do dia 10/11/2017 (páginas 133 a
143), não trouxe, no texto final aprovado pela CCJ, o dispositivo revogador da aludida causa de aumento de
perna (conferir, designadamente, as páginas 141 e 142). O Diário do Senado Federal do dia 10 de novembro de
2017
pode
ser
baixado
no
seguinte
link:
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=10/11/2017&paginaDireta=00133#
Acesso em 25 de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
SENADO FEDERAL
PARECER (SF) No 141, DE 2017
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
sobre o processo Projeto de Lei do Senado n°149, de 2015, do
Senador Otto Alencar, que Altera o Código Penal para prever
aumento de pena para o crime de roubo praticado com o emprego
de arma de fogo ou de explosivo ou artefato análogo que cause
perigo comum.
PRESIDENTE: Senador Edison Lobão
RELATOR: Senador Antônio Anastasia
08 de Novembro de 2017
( ... )
SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
TEXTO FINAL
Do PROJETO DE LEI DO SENADO No 149, DE 2015
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que:
Altera o Código Penal para prever aumento de pena para o crime
de roubo praticado com o emprego de arma de fogo ou de
explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o Os artigos 155 e 157 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
dezembro de 1940
Código Penal, passam a viger com as
seguintes alterações:
'Art. 155 ...........................................................................................
Furto qualificado
(...)
§ 7o A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se
houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum.
§ 8o A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se
a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que,
conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação,
montagem ou emprego.
(...)
'Art. 157
..............................................................................................................
..............................................................................................................
§ 2o A pena aumenta-se de um terço até metade :
I (revogado);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(...)
VI - se a subtração for de substâncias explosivas, ou acessórios
que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação,
montagem ou emprego.
§ 3o A pena aumenta-se de dois terços:
I se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo;
II se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o
emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo
comum.
§ 4o Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de
reclusão, de sete a dezoito anos, além da multa; se resulta morte, a
reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.' (NR)
Art. 2o Revoga-se o inciso I do § 2o do art. 157 do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal).
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 08 de novembro de 2017.
Senador EDISON LOBÃO, Presidente
Ocorre que por motivo que se ignora, ao que tudo indica, um
erro, no Diário do Senado Federal de 10 de Novembro de 2017,
páginas 141 e 142, se deu a publicação de texto diverso daquele,
efetivamente, votado e aprovado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado, no qual não aparece o art. 2o,
efetivamente, aprovado [Art. 2o Revoga-se o inciso I do § 2o do art.
157 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal)]
e nem há , no texto , referência à revogação do inc. I do parágrafo 2o
do art. 157.
Confiram :
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDi
ario=10/11/2017&paginaDireta=00133 páginas 141 e 142
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o Os artigos 155 e 157 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
dezembro de 1940
Código Penal, passam a viger com as
seguintes alterações:
'Art. 155 ...........................................................................................
Furto qualificado
(...)
§ 7o A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se
houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum.
§ 8o A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se
a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que,
conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
montagem ou emprego.
(...)
'Art. 157
.....................................................................................................
.....................................................................................................
§ 2o A pena aumenta-se de um terço até metade:
(...)
VI - se a subtração for de substâncias explosivas, ou acessórios
que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação,
montagem ou emprego.
§ 3o A pena aumenta-se de dois terços:
I se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo;
II se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o
emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo
comum.
§ 4o Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de
reclusão, de sete a dezoito anos, além da multa; se resulta morte, a
reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.' (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 08 de novembro de 2017.
Senador EDISON LOBÃO, Presidente'
Neste ponto finca-se toda a celeuma, pois emergiu
descompasso entre o que foi, efetivamente, aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o texto
publicado no Senado Federal, que, como pode-se verificar, não
consubstanciou o que foi deliberado.
Então, o PLS 149/2015 foi encaminhado à CORELE10
(Coordenação de Redação Legislativa), que, ao que tudo indica,
recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, ou seja, contendo o dispositivo
10 À Coordenação de Redação Legislativa compete analisar as proposições legislativas prontas para deliberação
pelos Plenários do Senado Federal e do Congresso Nacional, no tocante à técnica legislativa; elaborar as minutas
de redação final, de redação para o segundo turno e de redação do vencido das proposições aprovadas pelos
Plenários a serem submetidas às Mesas, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal e do Regimento
Comum do Congresso Nacional; revisar os textos finais das proposições aprovadas terminativamente pelas
Comissões, procedendo às adequações necessárias em observância aos preceitos de técnica legislativa
previstos na Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998; elaborar, sob demanda da Secretaria-Geral
da Mesa, quadros comparativos de proposições em tramitação no Senado Federal e no Congresso Nacional, em
cotejo com os textos da legislação vigente e das emendas apresentadas; disponibilizar na internet, para acesso
público, os textos finais revisados e os quadros comparativos; e executar atividades correlatas.
( https://www12.senado.leg.br/institucional/estrutura/orgaosenado?codorgao=8943 . Acesso em 28 de agosto
de 2018 )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que revogava a causa de aumento que tratava do emprego de
violência ou ameaça exercida com emprego de arma ('lato sensu')11.
A Comissão de Redação Legislativa (CORELE) apenas
somou o projeto original e a Emenda Aditiva 1, constando a
revogação aprovada pela CCJ do Senado Federal.
Então, o texto aprovado12, - que continha a revogação da
causa de aumento de pena e, porquanto, tal qual, efetivamente,
deliberado pelo Senado Federal - , foi encaminhado à Câmara dos
Deputados, onde foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se
apensou o PL 5.989/2016, de autoria do deputado Severino Ninho,
que já trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra
proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta vinda da
Casa13.
Mais à frente, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou
o projeto de lei tal qual encaminhado pelo Senado Federal,
acrescido, apenas, de um artigo que dispôs acerca da inutilização de
cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas
eletrônicos em caso de arrombamento14.
Assim, a única alteração material feita pela Câmara dos
Deputados nada disse respeito à revogação da majorante prevista no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal.
Aliás, a revogação da aludida causa de aumento de pena,
constante na proposta vinda do Senado de República, manteve-se
intocável, e restou prevista no artigo 4o do PL 9.160/2017, aprovado
pela Casa revisora.
Em seguida, no dia 6/3/2018, o projeto de lei
que,
naturalmente, continha a revogação da causa de aumento em seu
artigo 4o sob a rubrica de Substitutivo da Câmara dos Deputados
11 Este órgão, ao que tudo indica, recebeu o texto que consta no site do Senado Federal, na seção de
“Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 8/11/2017, ou seja, o texto com a revogação da majorante,
efetivamente
aprovado
pelos
parlamentares.
Conferir
:
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7267047&disposition=inline Acesso em 25 de agosto de 2018
12 https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7275778&disposition=inline Acesso em 25 de
agosto de 2018
13 O projeto apensado previa “que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, que colocarem a disposição do público caixas eletrônicos, instalem equipamentos que
inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento,
movimento brusco, alta temperatura, e dá outras providências”. Conferir:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2121517 Acesso em 25 de
agosto de 2018
14
O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pode ser baixado no seguinte link: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+
9160/2017 Acesso em 25 de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1, de 2018, ao PLS 149, de 2015, retornou à Casa iniciadora15 onde
foi aprovado pelo Plenário16.
Assim, a Câmara de Deputados não alterou nenhum artigo
da proposta original, apenas acrescentou a previsão de modificação
da Lei 7.102, inserindo nesta o artigo 2-A. A matéria, então,
retornou ao Senado Federal e recebeu o registro como Substitutivo
da Câmara de Deputados 1, de 2018.
No dia 6 de março de 2018, foi apresentada no Plenário do
Senado. Após, enviada à Comissão de Constituição e Justiça.
Retornou ao Plenário no dia 26 de março de 2018 e foi aprovada no
dia 27 de março de 2018.
Então, o texto aprovado foi enviado para a sanção do
Presidente da República, sendo que, posteriormente, houve a
promulgação da lei aprovada17, obviamente, contendo a revogação
do art. 157,parágrafo 2o, inc.I do Cód. Penal (causa de aumento de
pena do emprego de arma : 'se a violência ou ameaça é exercida
com emprego de arma').
Portanto, a revogação da causa de aumento de pena prevista
no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, além de
constar no texto original do PLS 149/2015, permaneceu no texto
final aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no PL
9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no
Substitutivo da Câmara dos Deputados 1, de 2018, ao PLS 149, de
2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.
Afere-se, destarte, que a apontada inconstitucionalidade
formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018 se baseia num equívoco
cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado
Federal, que não guardou fidelidade com aquilo que efetivamente
foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal.
Tal equívoco, que S.M.J. configura mera irregularidade -
não tem o condão de viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter
como inconstitucional o aludido preceito. Ademais, o lapso havido
15 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132413 Acesso em 25 de agosto de
2018
16 Nessa ocasião, a aprovação se deu após a leitura de parecer favorável da lavra do senador Dário Berger
(Parecer 51, de 2018
PLEN/SF, em substituição à CCJ). O parecer pode ser baixado neste link:
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7652589&disposition=inline . O texto final aprovado
pode
ser
baixado
neste
link
:
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7653672&disposition=inline Acesso em 25 de agosto de 2018
17
O texto pode ser baixado no seguinte link
:
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7653672&disposition=inline Acesso em 25 de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
na publicação no Diário do Senado foi corrigido pela CORELE
(Coordenação de Redação Legislativa da Casa).
Assim, com a devida vênia, diversamente do sustentado pelos
Eminentes Desembargadores impugnantes, evidencia-se que a
CORELE não alterou o texto aprovado pela CCJ do Senado. Ao
contrário, apenas sanou falha havida na publicação no Diário
Oficial do Senado de texto não aprovado pela Comissão do Senado,
adotando o que, efetivamente, fora discutido e votado pelos senhores
Senadores da República. A correção operada pela CORELE, ao
invés de configurar vício do processo legislativo, o sanou e o
preservou hígido.
Cumpre relembrar que à CORELE (Coordenação de
Redação Legislativa) compete, justamente, analisar as proposições
legislativas prontas para deliberação pelos Plenários do Senado
Federal e do Congresso Nacional, no tocante à técnica legislativa;
elaborar as minutas de redação final, de redação para o segundo
turno e de redação do vencido das proposições aprovadas pelos
Plenários a serem submetidas às Mesas, nos termos do Regimento
Interno do Senado Federal e do Regimento Comum do Congresso
Nacional; revisar os textos finais das proposições aprovadas
terminativamente pelas Comissões, procedendo às adequações
necessárias em observância aos preceitos de técnica legislativa
previstos na Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998;
elaborar, sob demanda da Secretaria-Geral da Mesa, quadros
comparativos de proposições em tramitação no Senado Federal e no
Congresso Nacional, em cotejo com os textos da legislação vigente e
das emendas apresentadas; disponibilizar na internet, para acesso
público, os textos finais revisados e os quadros comparativos; e
executar atividades correlatas18.
Destarte, respeitado o entendimento do E. Desembargador
Relator Sorteado e daqueles que como ele pensam, não se pode
entrever a mácula máxima da inconstitucionalidade formal do
preceito vergastado (art.4o da Lei 13.654/2018), por mero erro de
publicação do resultado daquilo que foi, efetivamente, discutido e
votado na CCJ do Senado Federal em caráter terminativo.
Sustentou o E. Relator Sorteado que o erro na publicação no
Diário Oficial do Senado do projeto discutido e votado na CCJ do
Senado pode ter comprometido eventual recurso de Senadores ao
Plenário da Casa.
18 https://www12.senado.leg.br/institucional/estrutura/orgaosenado?codorgao=8943 . Acesso em 29 de
agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Não obstante, não há qualquer indicativo mínimo que seja
de que tal irregularidade sanada em seguida pela CORELE
tenha comprometido a higidez da decisão senatorial.
Ao contrário, não há notícia de que qualquer Senador da
República tenha questionado a lisura do processo legislativo em
foco, sendo certo que o E. STF admite fazer o controle da
regularidade do processo legislativo, porém, para tal, deve haver
demonstração da ocorrência de abuso ante as circunstâncias do
caso concreto, o que, não restou evidenciado.
Confiram :
'Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede
que o juiz, agindo de ofício, venha a substituí-la por outra,
alterando, desse modo, sem dispor de poder para tanto, os sujeitos
que compõem a relação processual, especialmente se houver de
declinar de sua competência, em favor do STF, em virtude da
mutação subjetiva operada no polo passivo do writ mandamental.
[MS 22.970 QO, rel. min. Moreira Alves, j. 5-11-1997, P, DJ de
24-4-1998.] A CF, ao dispor regras sobre processo legislativo,
permite o controle judicial da regularidade do processo. Exceção
à jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de revisão
jurisdicional em matéria interna corporis. (...) Alegação de
inconstitucionalidade formal: nulidade do processo legislativo em
que foi aprovado projeto de lei enquanto pendente a leitura de
medida provisória numa das Casas do Congresso Nacional, para
os efeitos do sobrestamento a que se refere o art. 62, § 6o, da CF.
Medida provisória que trancaria a pauta lida após a aprovação do
projeto que resultou na lei atacada. Ausência de demonstração de
abuso ante as circunstâncias do caso. [ADI 3.146, rel. min.
Joaquim Barbosa, j. 11-5-2006, P, DJ de 19-12-2006.] (g.n.)'
Ademais, a Corte Suprema prestigia as soluções intestinas de
controle do processo legislativo, evitando imiscuir-se, o quanto
possível, no processo, deixando ao próprios parlamentares a solução
das vicissitudes havidas no tramitar legislativo.
E tanto isto é verdade que o E. STF admite a legitimidade do
parlamentar e somente do parlamentar para impetrar mandado
de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo
de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo.
...
Outrossim, sempre respeitado o entendimento do Eminente
Desembargador Relator Sorteado e daqueles que como ele pensam,
enxergar num simples erro de publicação de resultado de votação
terminativa da CCJ19 no Diário Oficial do Senado uma mácula tão
grave que ensejaria a declaração incidental de inconstitucionalidade
de norma advinda do Congresso Nacional, sancionada pelo
Presidente da República e que trata de alteração do Código Penal
Brasileiro, parece apego exagerado ao formalismo.
De fato, conforme já ponderado, não há notícia de que
qualquer dos Senhores Senadores da República tenha se insurgido
institucionalmente contra o teor do texto votado, sancionado e
promulgado e qualquer das etapas da tramitação do projeto.
Ao contrário, dada a repercussão negativa nos meios
jurídicos da supressão da causa de aumento de emprego de arma
não de fogo no roubo, o Congresso Nacional está gestando solução
típica do Poder Legislativo ou seja, já tramita projeto de lei que
reinsere a causa de aumento do emprego de arma que não seja de
fogo no diploma material repressivo - cf. PLS 279/2018
(https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=7742220&ts=15336481911
91&disposition=inline&ts=1533648191191) já remetido à Câmara dos
Deputados
sob
no
PL
1054/2018
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=218
1145 )
Declarar a inconstitucionalidade do preceito normativo em
questão (art. 4o da Lei 13.654/2018) seria reconhecer a nulidade
deste mandamento por vício no procedimento do processo
legislativo, ou seja, inconstitucionalidade formal. Ocorre que a
Corte Suprema, até mesmo numa das mais sensíveis matérias
jurídicas
o Direito Processual Penal
exige que qualquer
19 Decisão Terminativa - É aquela tomada por uma comissão, com valor de uma decisão do Senado. Depois de
aprovados pela comissão, alguns projetos não vão a Plenário, são enviados diretamente à Câmara dos
Deputados, encaminhados à sanção, promulgados ou arquivados. Só serão votados pelo Plenário do Senado se
recurso com esse objetivo, assinado por pelo menos nove senadores, for apresentado ao presidente da Casa.
Após a votação do parecer da comissão, o prazo para a interposição de recurso para a apreciação da matéria no
Plenário do Senado é de cinco dias úteis . https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/decisao-
terminativa . Acesso em 30 de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nulidade para ser reconhecida até mesmo a nulidade absoluta
venha marcada pela geração de algum prejuízo expressivo, o que, no
caso, concreto, não se vislumbra. Impera o princípio geral 'pas de
nulitté sans grief'.
...
Por fim, vale ainda ponderar que a supressão da causa de
aumento de pena pelo emprego de arma que não seja de fogo vem
sendo, serenamente, acolhida tanto no E. Superior Tribunal de
Justiça, quanto na Seção Criminal deste Tribunal de Justiça, que
compreendem ter havido 'abolitio criminis', operando-se a aplicação
da 'novatio legis in mellius', como opção legítima do Legislador
Federal, ainda que tal medida pareça militar na contramão da
repressão à criminalidade violenta.
...
Tecidas estas considerações, cumpre ponderar que a
alteração normativa ora tratada parece, de fato, apontar no sentido
do decréscimo do nível de proteção social a cargo do Direito Penal.
Não obstante, em respeito à independência e harmonia dos
Poderes, há de ser respeitada a opção do Legislativo (art.2o da
Constituição Federal).
Percebe-se que o legislador, apesar de ter tido a clara
intenção de penalizar de forma mais rígida o crime de roubo quando
praticado com o emprego de arma de fogo ou explosivos, a Lei no
13.654/2018, acabou por tornar mais branda a punição pelos crimes
de roubo praticados com emprego de arma imprópria ou arma
branca. Com isso, possibilitou a revisão de penas, inclusive após o
trânsito em julgado, por se tratar de 'novatio legis in mellius20' ...”.
Logo, nessa linha de pensamento, que deve ser respeitada,
em se tratando de novatio legis in mellius, de rigor o acolhimento da
pretensão do Apelante, para se afastar a incidência da causa de aumento
de pena prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal.
Contudo,
embora
afastada
a
majorante,
deve
ser
considerado o maior gravame na conduta do Apelante, que se valeu de
20 http://emporiododireito.com.br/leitura/a-lei-n-13-654-2018-apontamentos-sobre-o-crime-de-roubo-com-uso-
de-arma-impropria . Acesso em 25 de agosto de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
uma faca para a imposição da grave ameaça, o que deve ser sopesado na
fixação das penas básicas, o que não conduz a reformatio in pejus, afinal
a reprovabilidade da conduta ainda continua muito mais acentuada, se
não como causa de aumento de pena, ao menos como circunstância
judicial.
Diante desse quadro, restou suficientemente demonstrada a
responsabilidade criminal de JADSON pelo crime de roubo majorado
pelo concurso de agentes, tratado nestes autos, não sendo hipótese de sua
absolvição ou desclassificação de sua conduta por quaisquer
fundamentos.
Com isso, passo a readequação das penas.
Na primeira fase de aplicação, nos termos do art. 59, do
Código Penal, considerando a inexistências de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, as penas básicas foram aplicadas no mínimo legal (04
anos de reclusão e, 10 dias-multa).
Na segunda fase, as penas do Apelante foram mantidas,
mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes em considerando
o enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, que é precisa no sentido de que: “A incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Por fim, na terceira fase, as penas foram acrescidas de 3/8
ante a presença de duas causas de aumento de pena, no entanto, agora
afastada uma delas, o acréscimo respectivo deve ser reduzido para o
mínimo legal de 1/3, totalizando assim 05 anos e 04 meses de reclusão e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13 dias-multa.
O regime semiaberto foi devidamente justificado na r.
sentença apelada, devendo ser destacado que o crime de roubo vem
assolando a sociedade como um todo, deixando-a cada vez mais
amedrontada, merecendo, ao menos quanto à fixação do regime
prisional, uma resposta mais severa, em especial no caso dos autos, onde
o crime foi praticado com emprego de arma branca e em comparsaria,
não sendo, portanto, caso de seu abrandamento.
Ademais, o montante da pena privativa de liberdade
aplicada, por si, já exige o regime imposto.
Por fim, consigno que o Apelante respondeu ao processo
solto, tendo a r. sentença apelada permitido o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por JADSON RODRIGUES DA SILVA,
qualificado nos autos, para, mantida a condenação, afastar a causa de
aumento de pena prevista no inc. I, do § 2o, do art. 157, do Código
Penal, ante a novatio legis in mellius, reduzindo suas penas para 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, 13 (treze) dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)